Tribunal: TJMT
Processo: 1052916-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052916-48.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MARIA JOANA ALVES LIMA - CPF: 352.169.051-20 (APELADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO), EUCIONE COUTO MELO - CPF: 474.368.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, convertendo-o em contrato de mútuo bancário convencional, com determinação de repetição simples dos valores indevidamente descontados.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve vício de consentimento por ausência de informação adequada acerca da natureza jurídica do contrato celebrado;
(ii) saber se a relação contratual pode ser requalificada como empréstimo consignado tradicional, com devolução dos valores descontados a título de pagamento mínimo da fatura.

III. Razões de decidir
3. Ainda que tenha havido assinatura de contrato, restou demonstrada a falha no dever de informação quanto às particularidades do cartão de crédito consignado, em especial o funcionamento do pagamento mínimo por meio de desconto automático.
4. Ausente prova do envio, recebimento ou desbloqueio do cartão pela autora, tampouco da realização de compras com a ferramenta de crédito.
5. A contratação foi utilizada apenas para saques, o que, somado à hipervulnerabilidade da consumidora, autoriza a conversão da contratação em mútuo convencional, conforme jurisprudência consolidada.
6. Correta a restituição simples dos valores, na ausência de má-fé, com observância das diretrizes do CDC quanto ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza e funcionamento do cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, autorizando a conversão da contratação em mútuo convencional.
2. A simples realização de saques não comprova a ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada.
3. Na ausência de má-fé, a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III; 46; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, AC 1001783-75.2024.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20.08.2025; TJMT, AC 1040306-82.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBERIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável movida por
MARIA JOANA ALVES LIMA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a revisão da contratação, requalificação da relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, condenando a apelada à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% (um por cento) ao mês (Id. 317784368).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto à plena validade da contratação, ausência de vício de consentimento e cumprimento do dever de informação, impossibilidade fática de cumprimento da decisão, conversão para modalidade sem margem consignável disponível, inexistência de valores a serem restituídos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 317784376).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando quanto à existência de vício de consentimento e da violação à boa-fé objetiva, impossibilidade de prática de cumprimento de decisão, hipervulnerabilidade do consumidor, que a sentença é clara e está bem fundamentada.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 317784379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBERIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável movida por
MARIA JOANA ALVES LIMA
.

A controvérsia restringe-se na legalidade ou ilegalidade da contratação de cartão de crédito consignado. O apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a autora assinou o contrato de cartão de crédito consignado.

Analisando detidamente os autos, verifico que, embora exista contrato assinado pela autora,
há elementos que indicam a ocorrência de vício de consentimento, caracterizado pela falta de informação clara e adequada sobre a natureza e as consequências do negócio jurídico celebrado
.

Em primeiro momento, analisando o contrato juntado aos autos sob o Id. 317784356, referente a Cédula de Crédito Bancário 444924, se verifica que na Cláusula 1 estabelece que “
libera em favor do EMITENTE, e este aceita, um crédito não rotativo com características do Quadro III
”, vejamos:

A Cláusula 3 também não deixa qualquer dúvida quanto a espécie da contratação, estabelecendo que “
O crédito concedido, será liberado ao EMITENTE,
em uma única vez
,
mediante crédito em conta de sua titularidade, no valor líquido do crédito, aprovado, será utilizado pelo EMITENTE mediante sua solicitação, e será disponibilizado pela CREDORA
;”.

Cito:

Por outro lado, no que se refere a Cédula de Crédito Bancário no 475259 (Id. 317784357), tem-se que, também é informado que se trata de um contrato de empréstimo, e, não cartão de crédito consignado, vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, III, estabelece como direito básico do consumidor
"
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
".

Já o art. 46 do mesmo diploma legal dispõe que
"
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
".

No caso em análise, não há evidências de que a autora tenha sido devidamente
informada
sobre as características específicas do cartão de crédito consignado, especialmente quanto ao mecanismo de funcionamento dos descontos em folha, que representam apenas o pagamento mínimo da fatura, sem amortização significativa do saldo devedor.

Ademais, o banco apelante
não comprovou o efetivo recebimento do cartão pela autora, nem seu desbloqueio ou utilização para compras, limitando-se a demonstrar a realização de saques, o que não é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca sobre a natureza do produto contratado
.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado quando não há informação clara e adequada ao consumidor, especialmente quando este acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO AVENÇADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado quando violado o dever de informação e de boa-fé, que devem nortear os contratos jurídicos
. 2 . Consideradas abusivas as taxas de juros convencionadas, quando violado o dever de informação e de boa-fé na oportunidade do pacto, devem estas serem limitadas, adequando-as às taxas praticadas no mercado. 3. Sentença mantida. 4 . Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 10408588120228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023) (destaquei)

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Contrato utilizado apenas para saques . Falha no dever de informação. Conversão para empréstimo consignado comum. Parcial provimento. I . Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes pedidos de nulidade contratual, declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação anulatória c/c declaratória, em razão de contrato de cartão de crédito consignado. Pleito alternativo de conversão para empréstimo consignado comum. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato formalizado como cartão de crédito consignado, mas utilizado apenas para saques, pode ser convertido em empréstimo consignado comum; (ii) estabelecer se houve prática abusiva ou venda casada com a cobrança de seguro prestamista. III. Razões de decidir 3 .
As provas indicam que, embora formalmente firmado como cartão de crédito consignado, o contrato foi utilizado exclusivamente para saques, sem registro de compras ou desbloqueio de cartão físico. 4. A ausência de informações claras e destacadas sobre a natureza e funcionamento do produto caracteriza vício de consentimento e cláusulas abusivas, permitindo a conversão para empréstimo consignado comum. 5 . Não se comprova a prática de venda casada, pois o seguro prestamista foi contratado por instrumento apartado, sem prova de imposição como condição para concessão do crédito
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. “A contratação formalizada como cartão de crédito consignado, mas utilizada exclusivamente para saques, deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação e fixação de número certo de parcelas”. 2. “A ausência de informações claras e destacadas acerca da natureza e funcionamento do contrato caracteriza vício de consentimento e prática abusiva” . 3. “A contratação de seguro prestamista por instrumento próprio, sem prova de condicionamento, não configura venda casada”. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, 6o, III e VIII, 14, 39, IV, e 51, IV e § 1o, III; CPC, arts . 85, § 2o, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMT, Apelação Cível n. 1002018-05.2025 .8.11.0006, Rel. Des . Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024 .8.11.0032, Rel. Desa . Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017837520248110005, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO . INFORMAÇÃO INADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO . I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, com condenação ao pagamento de danos morais e devolução simples dos valores descontados da aposentadoria da parte autora. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição quinquenal da pretensão revisional; (ii) saber se houve regularidade na contratação do cartão de crédito consignado; (iii) saber se estão configurados os danos morais indenizáveis; (iv) saber se a devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. Razões de decidir 3 . A prescrição quinquenal não incide sobre o fundo de direito em obrigações de trato sucessivo, aplicando-se apenas às parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação. 4.
Constatou-se vício de consentimento por ausência de informação adequada quanto à natureza do contrato, contrariando o dever de transparência previsto no CDC
. 5 .
A ausência de amortização da dívida, com descontos contínuos e automáticos no benefício previdenciário da autora, somada à sua condição de hipervulnerabilidade, caracteriza dano moral indenizável
. 6.
A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, conforme determinado na sentença, diante da ausência de má-fé
. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: "1 . A obrigação de trato sucessivo em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação. 2. A ausência de informação clara e adequada acerca da natureza do contrato bancário configura vício de consentimento, ensejando sua conversão para modalidade de empréstimo consignado comum. 3 . O desconto contínuo de valores sobre benefício previdenciário sem efetiva amortização do saldo devedor, aliado à falta de transparência contratual, caracteriza dano moral indenizável. 4. Na ausência de má-fé, a restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5o, XXXII; 170, V; CDC, arts. 6o, III; 27; 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2001617/PR, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3a T., j. 02.08 .2022; TJMT, AC 1040858-81.2022.8.11 .0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14 .03.2023; TJMT, AC 1008507-38.2023.8 .11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j . 29.10.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10403068220238110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2025) (destaquei)

Portanto, correta a sentença ao
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada,
DETERMINANDO
a
majoração da verba sucumbencial
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025